Tribunal: STF
Processo: ARE 1569013
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 18, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM E REVISTAS. NÃO OFERTA DE ANPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. A denúncia informa que a abordagem do réu ocorreu porque, ao avistar a viatura policial, mudou repentinamente de direção. 2. Sem esclarecer a referida mudança repentina de direção, não h avendo outros elementos indiciários da prática d e delito, ex vi, denúncia anônima, prévia investigação, o STJ, em recentes julgados, pontua que, não havendo justa causa, impõe-se a absolvição. 3. As demais teses defensivas restam prejudicadas. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, YAN VICTOR DOS SANTOS DAMASCENO, foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (Doc. 8).



    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu a ele provimento “para absolver o réu ante a ausência de justa causa para a abordagem” (Doc. 18, fl. 7).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 25). 



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS alega que houve ofensa aos arts. 5º, X e XV e 144 da Constituição Federal (Doc. 29).



    Nas razões recursais, aduz que “a exigência da fundada suspeita para busca pessoal e veicular ampara-se nos limites à atividade policial de identificação de suspeitos de práticas criminosas, âmbito do qual não se pode excluir peremptoriamente a experiência dos agentes de segurança pública na identificação de suspeitos, mormente quando não soerguem dos dados empíricos traços abusivos na adoção procedimental dos policiais, tais como critérios sócio-raciais e outros puramente subjetivos e discriminatórios” (Doc. 29, fl. 11).



    Sustenta que, “os policiais estavam trafegando pela Rodovia BR-153 na altura do Setor Vila Moraes, na cidade de Goiânia/GO, quando perceberam que o recorrido, ao visualizar a aproximação da viatura policial, adentrou de inopino na via de acesso lateral à via principal da rodovia (Avenida C). Ante a estranheza de tal comportamento, resolveram abordar o veículo em que se encontrava o recorrido, momento em que, diante do forte odor de maconha advindo do interior do veículo, realizaram a devida busca e encontraram as substâncias descritas na exordial” (Doc. 29, fl. 12).



    Assevera que “a abordagem do recorrido não se deu a partir de mera suposição, pois não se tratou de abordagem aleatória de pessoa insuspeita em livre trânsito na condução de veículo pela via pública, o que, aí sim, restringiria, injustificadamente, a sua liberdade de ir e vir, assegurada no inciso XV do art. 5º da Constituição Federal e os direitos à intimidade e à vida privada, garantidos no inciso X do mesmo texto normativo” (Doc. 29, fl. 12).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que se casse os acórdãos e, com isso, reconheça-se a inocorrência de violação às garantias constitucionais da liberdade de ir e vir, da intimidade e vida privada, bem como a presença de fundada suspeita para o exercício do policiamento ostensivo, nos termos do art. 144, § 5º da CF, declarando-se a licitude da abordagem realizada” (Doc. 29, fl. 13).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo, ante a aplicação da Súmula 279 desta CORTE (Doc. 35).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca veicular, da busca pessoal e das provas delas decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 18, fls. 4-7):



    Da preliminar de nulidade da abordagem e das revistas (pessoal, veicular e domiciliar) 



    Inicia-se a análise das preliminares pela verificação da existência de justa causa para a abordagem e revistas (pessoal, veicular e domiciliar) do réu, pois, a justa causa é condição de procedibilidade da persecução penal.



    [...]



    A mudança repentina de direção/percurso ao avistar a viatura policial realmente possibilita a abordagem. Contudo, neste caso concreto, não restou esclarecido qual foi ou como foi essa mudança repentina de direção. Ademais, não há outros elementos indiciários da prática d e delito, ex vi, denúncia anônima, prévia investigação, flagrante de comercialização etc. 



    Na hipótese, em que o Policial Militar Renato Lima dos Santos, o fardado que conduziu o carro do acusado à Central Geral de Flagrantes (CGF), declarou em juízo que a abordagem foi resultado da mudança repentina de direção sem apontar outros indícios que evidenciassem a prática de crime, pontuando, inclusive, que ele (policial) teria suposto que a mudança repentina de direção ocorreu porque o réu viu a viatura, cumpre-me concluir pela ausência de justa causa para a abordagem. Confira-se trecho do depoimento do policial (mov. 160, 7:20’ a 8:11’): 



    “(…) Defesa: O Senhor informa, informou anteriormente ao Promotor que, no caso, vocês passaram por ele e ele viu vocês, como pe que aconteceu? Policial: Não, não falei que nós passamos, eu falei que imaginei que a gente visualizou e pode ser que ele tenha nos visto para que assim tenha mudado de direção repentinamente. Defesa: Então o senhor... Policial: É, suposição da minha parte. Porque, exatamente, assim como eu relatei no registro de atendimento integrado, no relato aí, informei que ele mudou de direção repentina. O que é uma mudança de direção repentina, talvez pode ter sido simplesmente pelo fato dele cair para a rua acessória, ele ter visto que tava passando e virou o volante de uma vez ou, talvez, pode ter sido porque viu a viatura da gente, quem vai dizer isso, é ele (acusado). Defesa: Por uma questão de nervosismo até? Policial: Não sei, isso aí é ele que tem que dizer. (...)”



    Desse modo, considerando, também, que o depoimento do policial Frederico Escobar de Souza Ribeiro, que poderia trazer outros esclarecimentos à questão, foi dispensado pel a acusação, mister concluir que a abordagem, que resultou na apreensão, na residência do YAN, de mais de 2 (dois) quilos de maconha e mais de 200 (duzentos) gramas de cocaína, houve-se sem justa causa. A propósito:



    [...]



    Portanto, observado que a abordagem não foi justificada sob o crivo do contraditório, cumpre-me, ante a dicção da Corte Cidadã, absolver YAN VICTOR DOS SANTOS DAMASCENO.



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    No caso em análise, verifica-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo FORD K com o acusado em seu interior. Narrou o policial militar que ao perceber a presença da viatura, o condutor mudou repentinamente de percusso, o que despertou suspeita e motivou a abordagem dos agentes públicos, os quais encontraram no veículo, em uma sacola plástica, aproximadamente 2 quilos de “maconha” e 206 gramas de “cocaína”.



    Após a abordagem o réu, segundo consta nos autos, admitiu propriedade das drogas.



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença condenatória que bem elucida os eventos (Doc. 8, fls. 2-3):



    O policial militar presente na ocorrência do dia 19 de novembro de 2021, estava em patrulhamento pela Avenida Anhanguera, Vila Morais, quando a equipe policial avistou um veículo Ford/KA, e decidiram realizar a abordagem pois de forma repentina o acusado mudou o percurso que estava fazendo, seguindo para rua paralela à BR-153. 



    O condutor foi identificado por Yan Victor dos Santos Damasceno, tendo apresentado sua carteira de habilitação, e em busca pessoal realizada não foi encontrado nada ilícito, entretanto, durante a busca veicular, foram encontrados, embaixo do banco do passageiro, em uma sacola verde, tabletes de maconha, porções de cocaína acondicionados em uma sacola plástica branca, e ainda, a quantia de R$ 132,00 reais, valor este que não foi apreendido. 



    Após entrevista, o denunciado teria confirmou ser o proprietário de toda a droga encontrada, e informado também que havia negociado a venda daquele entorpecente pela internet e que no momento da abordagem estava se deslocando para fazer a entrega da mesma.



    Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao abordado, o qual foi encaminhando, junto ao seu veículo e drogas apreendidas à Central de Flagrantes de Goiânia. No Laudo de Perícia Criminal constatou-se positivo para caracterização do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA. 



    [...]



    A prisão em flagrante ocorreu em dia 19 de novembro de 2021, e foi homologada no dia seguinte, ocasião em que a prisão foi convertida em preventiva, evento nº 12. 



    Após concluso o inquérito policial, foi oferecida denúncia em 17 de dezembro de 2021, oportunidade em que o Ministério Público requereu seja o denunciado notificado para oferecer defesa prévia, bem como, seja oficiado o Instituto de Criminalística visando à remessa do laudo definitivo de identificação da droga – RG 71761/2021, evento nº 31.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    No caso, destaco que não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para as buscas pessoal e veicular foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE. Nesse sentido:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 210.511-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    No mesmo sentido: RE 1.543.958/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 6/4/2025.   



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e, por consequência, restabelecer a sentença proferida pela 4ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia/GO no julgamento da Ação Penal n° 5609273-49.2021.8.09.0051.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente